Tribunal: STF
Processo: HC 237490
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Edinaldo Pereira do Vale contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 819.475/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi absolvido em primeira instância das acusações a ele atribuídas com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Em julgamento de apelação, o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo deu provimento parcial ao recurso ministerial, admitindo a validade das provas obtidas e, assim, condenando o paciente pela prática dos crimes dos arts. 33 e 40, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão. (p. 2)



    Argue o impetrante que as provas utilizadas para a decisão não são suficientemente seguras para fundamentar uma condenação. Defende, portanto, a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, como foi observado pelo Juz de primeira instância. (p. 5)



    Afirma que os depoimentos dos Agentes Penitenciários foram contraditórios entre si, o que afeta a credibilidade dos relatos, em especial, porque a prova material da acusação é baseada exclusivamente nesses depoimentos. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença no sentido de absolver o paciente, visto que o acervo de provas se mostrou insuficiente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (p. 8)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem. Eis a ementa: 



“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. INVIABILIDADE. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTOS DIVERSOS, AMPLOS E SUFICIENTES. 



- Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, ou pela denegação da ordem.” (eDOC 11, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do Ato Coator: 



    “Cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, no sentido de que "a quantidade e a forma como a droga estava acondicionada (621,21 gramas de maconha, distribuídos em 03 porções (12,13 gramas) e 02 porções grandes (407,06 gramas) e 01 "tijolo" (202,02 gramas) ainda a serem fracionados pesos líquidos, aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral, igualmente não deixam margem a dúvidas de que o entorpecente seria entregue ao consumo de terceiros" (fl. 35).” (eDOC 6, p. 2-3)



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da sentença trechos dos relatos dos Agentes Penitenciários:



    “Antonio Marcelo Angelo (fl. 319) disse que trabalha na portaria do CDP de Icém e os réus estavam próximos à subportaria. Do lado da subportaria fica a ETE Estação de Tratamento de Esgoto, onde tem um banheiro e fica uma casinha para os presos. Da portaria olhou pelo portão e viu um movimento estranho. Desceu para verificar o que estava acontecendo e avisou João. Quando desceu, encontrou os réus próximos à droga. À época, como não trabalhavam com o semiaberto deles, o pessoal de S.J. Rio Preto cedia os presos do semiaberto para fazer a limpeza e cuidar da ETE. Em regra, os presos eram revistados quando saíam de S.J. Rio Preto. À época, os presos não eram revistados quando chegavam em Icém. Os presos chegavam, desciam do caminhão e não se submetiam à revista. Como era CPP eles não eram algemados. Os presos trabalhavam no interior do CDP, mas não na parte carcerária, na externa. Quando viu o movimento estranho perto da casinha, só estavam os dois réus. Achou estranho porque era constante a movimentação deles olhando para ver se tinha alguém chegando. Dava a impressão de que um estava fazendo alguma coisa e o outro estava de olho. Quando chegou, um dos réus estava dentro da salinha. A droga estava próxima aos réus, com embalagem próxima também. A impressão que dava era que os réus estavam embalando a droga, porque estavam com saquinhos da droga e na perna de um deles. Na hora pediu que saíssem e encostassem na parede; pediu apoio e já trouxeram as algemas; algemou e foi vasculhar o local, terminando de encontrar ali o material, atrás tinha mais uns tijolos, uma faquinha e um celular. A droga não estava na mão do réu, estava com saquinhos de embalar, e o outro estava na porta, como se estivesse de campana. Teve outra grande apreensão de drogas no local, um ou dois plantões antes. Naquele local não tinham outros presos, só os dois; não tinham outros presos trabalhando fora, naquele dia só foram os dois. Os presos não passam por revista a hora que chegam, mas passam por revista manual na saída. À época, a ETE tinha um portão de tela que ficava aberto para os presos terem acesso, mesmo porque no fundo tem um banheiro que liberavam para que os presos pudessem fazer higiene antes de retornarem para o CDP de S.J. Rio Preto. Era um local de livre acesso, mas só entravam funcionários da manutenção que iam auxiliar quando havia algum problema na ETE ou orientar os presos a fazer algum serviço.



    João Carlos Pereira (fl. 323) disse que uma semana antes tinham feito uma apreensão grande de maconha no CDP. Passou uns três plantões e vieram outros presos trabalhar. Os réus não estavam trabalhando no dia em que foi apreendida a primeira vez. Traziam de oito a onze presos, mas como era dia de blitz, o diretor solicitou só dois. Marcelo desceu e lhe passou um rádio para descer. Ia descendo e um dos réus estava até dormindo, longe do local. Não presenciou nenhum dos réus perto do local e um dos réus não estava nem no local que apreendeu a droga, na verdade, ele estava até dormindo no chão perto de uma casinha. O outro réu trabalhava, sua função era cuidar da ETE. Quem foi fazer fiscalização primeiro foi Marcelo, este lhe passou um rádio e foi dar apoio. Quando chegou lá, Edinaldo estava bem longe, estava logo no começo, deitado, nem na ETE estava. Pelo jeito que Edinaldo estava, parecia estar deitado há algum tempo. Quando chegou estava só Ely do lado de fora da casa. Os réus vieram prestar serviço. Quando os presos chegam do regime semiaberto eles descem na portaria, pegam e tomam o café e vão trabalhar. Quando chegavam, os presos eram submetidos à revista corporal. Antes dos réus chegarem, tinham outros presos lá. Os réus eram os presos que mais tinham confiança, tanto é que precisavam de dois presos e trouxeram eles. Como era dia de blitz, trouxeram só dois para cuidar da ETE e tirar a lavagem. O lugar onde foi apreendida a droga é um lugar fora do CDP, em que alguém de fora do CDP pode ter acesso. O CDP é bem seguro, mas a ETE fica do lado de uma seringueira, então se a pessoa vier pela seringueira não tem jeito, ela tem acesso à ETE, é um dos pontos cegos do local. Se o preso estiver trabalhando, alguém pode até trazer a droga que dificilmente será vista. A pessoa pode entrar pela seringueira e deixar a droga em qualquer lugar. Na hora, recolheu os dois réus, levou-os para a portaria e os deixou sentados lá. Voltou com a equipe e foi rastrear. Quem comanda é o diretor, fez só a sua parte. Só tinha os dois réus perto da droga. Encontrou droga embalada e cortada. Um dos réus estava dormindo e o outro estava trabalhando na ETE. Entre a árvore e a ETE tem uns cinquenta metros.” (eDOC 3, p. 3-5)



    Colho, ainda, da sentença de primeiro grau, o relato do Juiz acerca da inconclusividade das provas obtidas:



    “A prova trouxe substanciosa dúvida acerca da prática do crime de tráfico pelos réus. 



    Isto porque um dos agentes de segurança penitenciária, João Carlos Pereira, alterou totalmente sua versão apresentada na fase policial e também na sindicância que apurou falta funcional dos réus, dizendo em juízo que um dos réus estava dormindo no momento de apreensão da droga e o outro estava bem longe da estação de tratamento de esgoto, onde a droga foi apreendida. 



    Portanto, o depoimento de um dos agentes do Estado, foi totalmente contrário àquele prestado em solo policial, inocenta os réus do manuseio, depósito ou porte da droga e traz substanciosa dúvida que deve beneficiar e não prejudicar os dois réus. Como consequência a absolvição deve ser decretada em face da aplicação do princípio in dubio pro reo.” 



    (...)



    Chama atenção também, como fatos a corroborar as dúvidas acerca da autoria, que o local onde a droga foi encontrada se trata de uma estação de tratamento de esgoto de acesso ao público em geral por uma plantação de seringueira que fica ao seu fundo e, além disso, os réus estavam presos no regime semi-aberto e foram prestar serviços no CDP de Icém no dia dos fatos, sendo que eles ao que parece, devem ser submetidos à revista pessoal tanto na saída quanto no ingresso ao trabalho. (eDOC 3, p. 8/9)



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, no acórdão que condenou o paciente, relatou o seguinte quanto às provas obtidas: 



    “Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de maneira segura, que os apelados guardavam o entorpecente apreendido, tal como narrado na denúncia.” (eDOC 4, p. 9)



    Da detida análise dos trechos supracitados, é evidente a inconsistência do conjunto probatório que fundamenta a condenação do paciente, visto que relatos inconsistentes e contraditórios dos Agentes Penitenciários demonstram a insuficiência probatória e a inexistência de provas materiais concretas que lastreiam a condenação. 



    Desse modo, resta manifesta a ausência de fundamentação incontestável para atribuir a prática dos delitos em apreço ao paciente.



     Em caso semelhante, no julgamento do Habeas Corpus nº 209.732/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, o princípio da presunção de inocência, os postulados do contraditório e da ampla defesa foram destacados. Seguem trechos da decisão:



    “Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu.”



    A falta de provas nunca pode ser suprida por juízo de probabilidade ou verossimilhança. O ônus da acusação de provar todos os elementos constitutivos do crime não se dirige apenas ao juízo condenatório, mas vige também durante a execução penal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, assim, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, o presente remédio constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade não pode ignorar a falta de lastreamento em elementos conclusivos e incontestáveis na condenação do paciente. 



    Nesse sentido, verifica-se preeminente a aplicação do princípio in dubio pro reo.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de restabelecer a sentença do Juízo de origem que absolveu o paciente da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Estendo os efeitos da decisão ao corréu Ely Marcondes Faria, o qual também foi absolvido pela decisão do Juízo de origem.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente